Tribunal: TJPA
Processo: 0800859-24.2025.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800859-24.2025.8.14.0007

APELANTE: ANA ANDREIA ALVES LOPES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR CONTRATO DIGITAL, BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, TED E VERSÃO FÍSICA ASSINADA A ROGO POR DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE FRAUDE, VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ANA ANDREIA ALVES LOPES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência/nulidade de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO PAN S.A., relativa ao contrato de cartão de crédito consignado/RCC nº 780021209-9. A autora alegou ser pessoa idosa, aposentada e analfabeta, sustentou não ter manifestado consentimento livre, consciente e informado para contratar cartão de crédito consignado, afirmou a existência de fraude, vício de consentimento, onerosidade excessiva e falha na prestação do serviço, e requereu a declaração de inexistência/nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado/RCC nº 780021209-9 é válido diante da alegação de ausência de consentimento livre, consciente e informado; (ii) estabelecer se a condição de pessoa idosa e analfabeta impõe a nulidade da contratação ou exige a observância de requisitos formais específicos; (iii) determinar se os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam a regularidade da contratação e afastam a alegação de fraude ou vício de consentimento; e (iv) definir se há falha na prestação do serviço apta a justificar restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, e a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sem afastar a necessidade de demonstração mínima do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não conduz à procedência automática da demanda e não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

5.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação quando apresenta instrumento contratual, registro de selfie/biometria facial, dados de geolocalização e comprovante de TED no valor de R$ 1.347,94 transferido para conta bancária atribuída à autora.

6.

A contratação eletrônica autenticada por biometria facial constitui meio válido de manifestação de vontade quando acompanhada de elementos de autenticação, identificação e disponibilização do valor contratado ao consumidor.

7.

A condição de pessoa idosa e analfabeta impõe cautela reforçada na análise da prova, mas não autoriza o reconhecimento automático da inexistência ou nulidade do contrato quando o conjunto probatório demonstra a formalização da contratação, a identificação biométrica, a geolocalização, o aceite eletrônico e o recebimento do crédito.

8.

A contratação por pessoa analfabeta exige observância dos requisitos formais correspondentes, e a instituição financeira se desincumbe desse ônus ao apresentar, além do contrato digital, versão física assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas.

9.

A alegação genérica de fraude, cobrança indevida ou vício de consentimento, desacompanhada de prova idônea capaz de infirmar a documentação apresentada pelo banco, não basta para afastar a validade do negócio jurídico.

10.

A ausência de comprovação de ato ilícito, defeito na prestação do serviço, fraude, vício de consentimento ou cobrança indevida impede a restituição em dobro dos valores descontados e afasta o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado/RCC é válida quando a instituição financeira comprova a formalização do negócio por contrato digital, biometria facial, geolocalização e disponibilização do valor contratado ao consumidor. 2. A condição de pessoa idosa e analfabeta não gera, por si só, a nulidade do contrato quando há prova objetiva da contratação e contrato físico assinado a rogo por duas testemunhas. 3. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima da fraude, do vício de consentimento ou da falha na prestação do serviço. 4. A ausência de ilícito ou cobrança indevida afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 434; CC, arts. 138 a 165, 186, 595 e 927; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.06.2025, DJEN 03.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800716-73.2023.8.14.0017, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800529-30.2021.8.14.0116, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0817347-59.2023.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.08.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816042-61.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0038671-13.2014.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800899-25.2020.8.14.0025, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800725-68.2024.8.14.0124, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANA ANDREIA ALVES LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência/nulidade de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO PAN S.A., processo nº 0800859-24.2025.8.14.0007.

A sentença recorrida, lançada ao ID 35125215, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O Juízo de origem reconheceu, inicialmente, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da autora, por considerar evidenciada sua hipossuficiência técnica e econômica em face da instituição financeira.

No mérito, entretanto, entendeu que o banco réu comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado/RCC, notadamente porque teria juntado instrumento contratual vinculado ao ID 157541331, registro de selfie/biometria facial e geolocalização, além de comprovante de TED no valor de R$ 1.347,94, vinculado ao ID 157541336, transferido para conta bancária indicada pela autora, em consonância com extrato de ID 149229783.

Ao final, concluiu pela validade do negócio jurídico, pela ausência de falha na prestação do serviço, pela inexistência de dano moral e pela improcedência dos pedidos de restituição de valores e de indenização.

Em suas razões recursais, juntadas ao ID 35125217, a apelante sustenta, em síntese, que: a) é pessoa idosa, aposentada e analfabeta, condição que imporia proteção reforçada e dever de informação qualificada por parte da instituição financeira; b) jamais teria manifestado consentimento livre, consciente e informado para contratar cartão de crédito consignado/RCC, afirmando que, quando muito, pretendia obter empréstimo consignado convencional; c) haveria vício de consentimento, fraude, onerosidade excessiva e falha na prestação do serviço; d) o contrato físico e o contrato digital apresentados pelo banco conteriam inconsistências e não comprovariam contratação válida; e) a biometria facial, isoladamente, não demonstraria compreensão da natureza do negócio, especialmente por se tratar de consumidora analfabeta; f) os descontos seriam indevidos e configurariam violação às normas consumeristas e à Lei Geral de Proteção de Dados; g) a sentença teria desconsiderado a hipervulnerabilidade da consumidora e aplicado indevidamente a teoria do silêncio circunstanciado e do
venire contra factum proprium.
Por fim, requer a reforma integral da sentença, para declaração de inexistência/nulidade do contrato nº 780021209-9, restituição em dobro dos valores descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas pelo BANCO PAN S.A. ao ID 35125220, nas quais defende a manutenção da sentença. O apelado afirma que demonstrou a regularidade da contratação por meio de contrato assinado digitalmente mediante biometria facial, termo de consentimento esclarecido, logs de data, hora e geolocalização, comprovante de liberação do valor de R$ 1.347,94 por TED em favor da autora, bem como evidências de utilização do cartão. Sustenta, ainda, que a autora não teria comprovado a inexistência do recebimento dos valores ou a ocorrência de fraude, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se deve ser mantida ou reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por ANA ANDREIA ALVES LOPES em face de BANCO PAN S.A., relativamente à validade do contrato de cartão de crédito consignado/RCC nº 780021209-9, à alegada ocorrência de fraude ou vício de consentimento, à suficiência probatória dos documentos apresentados pela instituição financeira, à existência ou não de falha na prestação do serviço, bem como à possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e de condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia deve ser examinada sob a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, pois as instituições financeiras se submetem às normas consumeristas, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. A autora figura como destinatária final do serviço bancário, enquanto o banco recorrido se enquadra no conceito de fornecedor. Incidem, portanto, os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

Também é pertinente recordar que a responsabilidade da instituição financeira, em casos de defeito na prestação de serviço, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor estabelece: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nessa mesma linha, dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ocorre que a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração mínima do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

De igual modo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC,
não importa procedência automática da pretensão autoral, mas apenas redistribuição da carga probatória quando presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

Não é absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese
, senão vejamos:

“
Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS COSTA E OUTROS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência, em ação cominatória de cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA. Os recorrentes sustentam tratar-se de relação de consumo, cabendo aplicação do CDC com inversão do ônus da prova. Não houve inversão do ônus probatório. Autores deveriam comprovar que a ré se negou a aceitar financiamento da CEF ou exigiu financiamento pelo Banco Santander. Únicos documentos: notificação extrajudicial (declaração unilateral), cartas de crédito habitacional. Não há prova mínima dos fatos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova dispensa o autor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos; e (ii) definir se os documentos apresentados comprovam os fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedentes os pedidos.

4. O autor não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova relativo ao fato constitutivo do direito compete ao autor.

5. Não houve inversão do ônus da prova em favor do consumidor no caso concreto.

6. Era ônus dos autores comprovar que a requerida se negou a aceitar financiamento da CEF ou exigiu financiamento pelo Banco Santander.

7. Os únicos documentos apresentados foram: notificação extrajudicial enviada por escritório de advocacia e cópias de Carta de Crédito Habitacional.

8. A notificação, apesar de devidamente recebida, trata-se de declaração unilateral, sem outros documentos que embasem a suposta negativa.

9. A requerida comprovou que houve notificação extrajudicial cobrando parcela das chaves, enviada em data posterior à primeira Carta de Crédito.

10. Cabe à parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado.

11. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor, notadamente inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo.

12. O STJ consolidou que "a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento".

13. A jurisprudência do STJ firmou que "a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito".

14. Não há prova mínima dos fatos alegados pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de primeiro grau, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova no CDC é regra de instrução e não de julgamento, não dispensando prova mínima dos fatos constitutivos." "2. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor não exoneram o autor do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo do alegado direito."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 83; AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/2/2022, DJe de 25/2/2022; AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 5/6/2018; TJPA, AC 2018.01955018-13, Acórdão 189.887, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14/5/2018 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0059655-52.2013.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-06) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO POR PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADAMENTE CONTRATADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por MARILENE ALVES DE SOUZA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de descontos indevidos realizados pelo BANCO BRADESCO S.A. referentes à cobrança do pacote de serviços "Cesta B. Expresso". A autora alegou não ter contratado o serviço e requereu a repetição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da contratação do pacote de serviços bancários autoriza a repetição dos descontos efetuados e eventual indenização; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, afasta a necessidade de o consumidor produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, devendo ser concedida quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, e não isenta a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

4. O consumidor, mesmo quando beneficiado pela inversão do ônus da prova, deve demonstrar minimamente a inexistência de contratação do serviço bancário contestado, sob pena de improcedência da demanda.

5. No caso concreto, a autora optou por não produzir qualquer documento ou prova mínima que sustentasse a alegação de não contratação, mesmo após instada por ato ordinatório, reiterando a desnecessidade de produção de provas e requerendo o julgamento antecipado da lide.

6. A falta do contrato não determinou o resultado recursal obtido, mas a ausência de conjugação do direito material com o processual levou à definição, porque deixou de debater as provas documentais com as orais a indicar a prova mínima.

7. Tal postura processual compromete o êxito da pretensão, pois revela descuido com o encargo probatório, inviabilizando o reconhecimento de sua tese.

8. O entendimento consolidado na jurisprudência do STJ exige que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, o consumidor apresente elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações — sendo inadmissível a substituição total da atividade probatória.

9. A falta

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, sendo incabível sua aplicação automática.

2. O consumidor não está dispensado de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, mesmo quando beneficiado pela inversão do ônus da prova.

3. A ausência de documentos ou de qualquer comprovação mínima da inexistência de contratação impede a procedência do pedido de repetição de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025, DJEN 03.07.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802219-74.2025.8.14.0045 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-24) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, nos autos de ação indenizatória c/c obrigação de fazer ajuizada em face de instituição financeira e concessionária de veículos, julgou improcedentes os pedidos. O autor alegou ter trocado veículo adquirido, mediante promessa de cancelamento do financiamento anterior, mas continuou sendo cobrado e multado por estar o bem ainda em seu nome, imputando às rés a responsabilidade por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito; (ii) verificar se há comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano moral indenizável decorrente da conduta das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não afastando a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação de que a concessionária assumiu obrigação de cancelar o financiamento ou providenciar a transferência do veículo impede a responsabilização civil.

A caracterização do dano moral pressupõe prova do nexo causal entre conduta e prejuízo, não bastando alegações genéricas de constrangimento.

Documentos apresentados pela ré indicam celebração de dois contratos de financiamento autônomos, inexistindo elementos que confirmem a devolução do primeiro veículo ou acordo para cancelamento do contrato anterior.

Sem a comprovação dos fatos constitutivos alegados, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no CDC não afasta a necessidade de apresentação de prova mínima pelo consumidor.

A ausência de comprovação do ato ilícito e do nexo causal impede a condenação por dano moral.

Alegações genéricas de constrangimento não configuram, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 277, 282, § 1º, e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004465-21.2010.8.14.0201 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-12) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ARTIFICIAL. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. PEDIDO IMPRECISO. PODER GERAL DE CAUTELA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Presentes dúvidas quanto à documentação, dados e alegações, porquanto a petição inicial não apresenta assertividade fática, é descrita de forma genérica, com pedidos hipotéticos e condicionais, cabe ao magistrado adotar medidas para verificar e coibir práticas predatórias, como determinar a emenda da petição inicial.

A pretensão de reparação pelos danos causados pela construção e ampliação da hidroelétrica de Tucuruí requer a comprovação de residência no local ao tempo do infortúnio, tendo em vista que somente aqueles que residiam na região, nesse tempo, podem ter sofrido danos decorrentes da tragédia, devendo, portanto, comprovar seu domicílio.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão do ônus da prova, uma vez que não é automática, subsistindo o ônus da parte em comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Mantendo-se a autora inerte para emendar à inicial, conforme determinado pelo magistrado singular, o indeferimento da petição inicial e, consequentemente a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC c/c o art. 485, I, do CPC.

Inexistindo triangularização processual, não há que se falar em condenação da parte autora em honorários advocatícios, devendo ser reformada a decisão monocrática somente neste ponto.

Provimento parcial do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800813-74.2021.8.14.0007 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-08-12) (grifos nossos).

Assim, uma vez produzidos elementos documentais pela instituição financeira, impõe-se ao julgador examinar se tais provas são suficientes para demonstrar a regularidade da operação impugnada.

No caso concreto, a sentença recorrida, id 35125215, reconheceu expressamente a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova, mas concluiu que o banco recorrido comprovou a existência e a regularidade da contratação.

Para tanto, o juízo de origem considerou a apresentação de instrumento contratual indicado no id 157541331, a existência de imagem de selfie/biometria facial e dados de geolocalização, bem como o comprovante de TED indicado no id 157541336, no valor de R$ 1.347,94, transferido para conta bancária atribuída à autora, conforme extrato referido no id 149229783.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte:

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Agravo interno.
Empréstimo consignado eletrônico. Contratação comprovada por biometria facial, selfie, geolocalização e TED. Ausência de vício de vontade. Alegação de fraude não demonstrada
. Fortuito externo. Exercício regular de direito. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contratos de empréstimo consignado firmados por meio eletrônico entre as partes.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a regularidade das contratações digitais; (ii) analisar a alegação de fraude e a eventual responsabilidade do banco; (iii) examinar a existência de dano material ou moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a contratação mediante assinatura eletrônica validada por biometria facial, selfie e geolocalização coincidente com o endereço da autora, bem como a efetiva transferência do valor contratado para sua conta bancária, resta evidenciada a regularidade das operações, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A alegação de fraude não foi acompanhada de qualquer prova idônea, inexistindo registro policial ou elementos que indiquem falha na segurança do sistema bancário.

5. Os saques e transferências realizadas pela própria autora demonstram a utilização dos valores contratados, afastando a tese de vício de consentimento.

6. A hipótese configura fortuito externo, excludente de responsabilidade da instituição financeira, conforme art. 14, §3º, II, do CDC e Súmula 479 do STJ.

7. Não comprovado ato ilícito, inexistem danos morais ou materiais indenizáveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando comprovada por biometria facial, selfie e geolocalização, com efetiva disponibilização do valor contratado na conta do consumidor.

2. A fraude perpetrada por terceiros configura fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

3. Inexistindo falha na prestação do serviço, são indevidas a restituição de valores e a indenização por danos morais” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800716-73.2023.8.14.0017 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-03) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO FIRMADO POR BIOMETRIA FACIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800529-30.2021.8.14.0116 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidora idosa contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença de improcedência de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, reconhecendo a validade de contrato eletrônico de cartão de crédito consignado com RMC, a inexistência de vício de consentimento, falha no dever de informação e prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica, realizada mediante assinatura digital autenticada por biometria facial, é válida como meio de manifestação de vontade na celebração de contrato de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento, falha no dever de informação ou prática abusiva aptos a ensejar nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica com assinatura digital autenticada por biometria facial é meio válido de manifestação de vontade, desde que atendidos os requisitos de integridade, autenticidade e validade previstos no art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 e na regulamentação do Banco Central.

A ausência de impugnação técnica à biometria facial e a não formulação oportuna de pedido de prova pericial acarretam preclusão, nos termos do art. 434 do CPC.

O vício de consentimento exige prova de que a manifestação de vontade foi obtida por erro, dolo, coação ou outro defeito previsto nos arts. 138 a 165 do Código Civil, não bastando alegações desacompanhadas de elementos probatórios capazes de infirmar a regularidade documental.

O dever de informação (art. 6º, III, do CDC) é cumprido quando o contrato contém cláusulas claras sobre a natureza do produto, encargos e forma de amortização, mesmo em contratação eletrônica.

Inexistindo ilícito ou cobrança indevida, não há dever de indenizar ou de restituir valores, afastando-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com RMC, autenticada por biometria facial, é válida quando atendidos os requisitos de integridade, autenticidade e clareza das cláusulas contratuais.

A ausência de prova técnica capaz de infirmar a autenticidade da assinatura digital impede o reconhecimento de vício de consentimento.

Não configurada falha no dever de informação ou prática abusiva, afasta-se a nulidade contratual, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CPC, art. 434; CC, arts. 138 a 165, 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 50070268420238130271, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD), j. 05.11.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50021503820228130363, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 14.03.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 52450236520228090174, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. s/d. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0817347-59.2023.8.14.0028 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-12) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IDENTIFICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DA PATRONA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEMANDADA NO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – BUSCA E APREENSÃO –

CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL – JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE ORIGEM QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento

1 – Não obstante,
de fato, não tenha havido a indicação expressa do nome e do endereço da advogada da parte autora na petição que interpôs o recurso, observa-se que a recorrente instruiu o Agravo com a cópia da procuração que foi outorgada pela instituição financeira a patrona dele no processo de referência, na qual constam o nome da causídica e o endereço dessa (ID.
11682231
).
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – D
ecisão monocrática recorrida que cassou a liminar de busca e apreensão deferida na origem, em razão da ausência de juntada da via original do contrato, bem assim por não considerar válido o mecanismo de reconhecimento de validade do contrato digital apresentado pela instituição financeira, qual seja, biometria facial.

3 – Hipótese em que, e
fetivamente, o
contrato

eletrônico/digital
trazido aos autos pelo banco agravante possui
biometria

facial como mecanismo de validação
, inclusive identificada por geolocalização e endereço de IP, não deixando dúvida de que o
contrato
foi firmado pela ora agravada.

4 –
Colendas Turmas de Direito Privado desta Egrégia Corte, passaram a perfilhar entendimento no sentido de que os contrato eletrônico/digital por biometria facial, são validos, mesmo que desprovidos de certificado digital.

5 –
Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de contratação eletrônica, a demandada, ora agravada, poderia dela desistir no prazo legal de 07 (sete) dias, todavia, até o presente momento, não há indícios de que tenha utilizado essa faculdade.

6 – Desta forma, tem-se que a instituição financeira autora demonstrou a validade do contrato, não havendo a necessidade da assinatura da parte requerida por meio da certificação digital, considerando ter sido o contrato firmado por meio de biometria facial.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido

e

Provido

para reformando a Decisão Monocrática objurgada, julgar desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrida.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816042-61.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023) (grifos nossos).

A apelante, por sua vez, sustenta em seu recurso de id 35125217 que é pessoa idosa e analfabeta, razão pela qual a contratação deveria ser submetida a um controle probatório mais rigoroso.

Quanto à condição de analfabeta, há um argumento a ser analisado: a regularidade de contratação exigiria a presença do art. 595, do CC, quais sejam: assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Logo, na esteira de jurisprudência consolidada do STJ (Por todos: STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021), a validade da contratação depende do preenchimento dos requisitos em epígrafe.

Não obstante, verifica-se que o réu/apelado também se desincumbiu deste ônus probatório, uma vez que juntou, além do contrato digital, uma versão física corretamente assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas (ID nº. 35125203).

Logo, não há que se falar em nulidade contratual.

Recorde-se, também, que a simples alegação de que o “contrato é fraudulento” ou que “a cobrança é indevida” é insuficiente para justificar a inexistência do débito. Nesse sentido, observe-se o entendimento consolidado desta E. Corte:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. EXISTÊNCIA COMPROVADA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. REGULARIDADE DA AVENÇA
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundado na alegação de fraude em contrato de refinanciamento bancário.

A autora sustenta que não reconhece o contrato e que os valores descontados em seu benefício previdenciário seriam indevidos, por não ter celebrado a contratação com o banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento ou fraude na formalização do contrato de refinanciamento firmado entre a autora e a instituição financeira, e se existe responsabilidade do banco por eventuais danos morais ou materiais decorrentes da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira apresentou contrato assinado pela autora com dados pessoais compatíveis, sem qualquer prova de falsidade documental ou vício de consentimento.

5. A parte autora não trouxe aos autos extratos bancários ou quaisquer documentos que comprovassem ausência de depósito dos valores alegadamente contratados.

6. O ônus da prova quanto à inexistência da contratação e à suposta fraude cabia à parte autora (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

7. A simples negativa de assinatura desacompanhada de prova pericial ou documental mínima é insuficiente para afastar a presunção de validade do contrato apresentado.

8. Decurso de mais de sete anos entre a contratação e a propositura da ação reforça a presunção de legitimidade da relação jurídica firmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de contrato assinado, com dados compatíveis e ausência de indícios de falsificação, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de empréstimo bancário. 2. A alegação de fraude sem prova mínima da inexistência da contratação ou do não recebimento dos valores contratados não autoriza a declaração de inexistência de débito, tampouco a repetição de indébito ou indenização por danos morais

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038671-13.2014.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025)” (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR COMPROVADA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Maria Francisca Barreto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. A recorrente sustenta que não reconhece a assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco, alegando indícios de fraude e ausência de prova da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o banco recorrido demonstrou adequadamente a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela recorrente, especialmente diante da alegação de falsificação de assinatura e da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da existência da relação jurídica cabe ao réu, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a impossibilidade de prova de fato negativo pelo autor.

4. O banco recorrido apresentou contrato de empréstimo devidamente assinado e extrato bancário comprovando a disponibilização do valor contratado na conta da recorrente, cumprindo sua obrigação de demonstrar a validade da relação contratual.

5. A jurisprudência pacífica estabelece que a comprovação do repasse do empréstimo ao contratante é essencial para afastar alegações de fraude, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

6. Diante da inexistência de prova hábil a demonstrar a irregularidade da contratação e considerando que a recorrente não comprovou a falsidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica, resta mantida a validade do contrato e a improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova da regularidade do contrato de empréstimo consignado cabe ao banco, que o cumpre mediante apresentação de contrato assinado e comprovação da disponibilização dos valores ao mutuário.

2. A mera impugnação da autenticidade da assinatura, sem prova pericial que ateste a falsidade, não é suficiente para invalidar a contratação.

3. A inexistência de indícios concretos de fraude impede a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; TJ-PA, AC 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.03.2023 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800899-25.2020.8.14.0025 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO.
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A apelante pleiteia a reforma da sentença a fim de obter a declaração de inexistência dos débitos, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. O banco recorrido apresentou os contratos questionados, firmados pela autora, bem como extratos bancários que comprovam o depósito dos valores contratados em sua conta, afastando a alegação de inexistência de relação contratual.

III. A ausência de comprovação de fraude ou erro substancial na contratação impede a procedência do pedido de devolução em dobro dos valores descontados e da indenização por danos morais, tendo o banco demonstrado a sua alegação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. Diante da comprovação dos negócios jurídicos e da utilização dos valores pela apelante, resta inviabilizada a tese de inexistência de contrato ou de erro na contratação, sendo correta a improcedência dos pedidos autorais.

V. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800725-68.2024.8.14.0124 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024) (grifos nossos).

Não se olvida que a condição de pessoa idosa e analfabeta constitui dado relevante e impõe especial cautela na apreciação da prova. Nada obstante, tais normas não autorizam reconhecer, de forma automática, a inexistência ou nulidade do contrato sempre que o consumidor for idoso ou analfabeto. A vulnerabilidade é premissa de interpretação protetiva e de distribuição dinâmica da prova, mas não se sobrepõe, de maneira absoluta, ao conjunto probatório dos autos quando este revela elementos objetivos de formalização da contratação, identificação biométrica, geolocalização, aceite eletrônico e recebimento do crédito,
além de uma versão física com assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas.

Diante desse cenário, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto adequadamente fundamentada na prova documental coligida aos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com esteio no art. 85, §11, do CPC. Mantenho a exigibilidade suspensa, com esteio no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026